Tribunal: TJES
Processo: 5017067-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória, julgou parcialmente o mérito e constituiu título executivo judicial no valor de R$341.032,29, considerado incontroverso. O agravante sustenta que a decisão antecipou indevidamente o julgamento, sem a devida prova pericial para a apuração do valor exato da dívida. Subsidiariamente, requer a correção do montante para R$227.954,44, com base em documentos juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto é tempestivo; (ii) definir se a decisão de primeiro grau violou o artigo 356, inciso I, do CPC, ao antecipar o julgamento sem a produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se o valor incontroverso deve ser ajustado para R$ 227.954,44, conforme documentos apresentados pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica da decisão agravada ocorreu em 24/09/2024, e a ciência automática pelo sistema se deu em 04/10/2024, iniciando-se o prazo recursal em 07/10/2024 e encerrando-se em 25/10/2024, data em que o recurso foi interposto, sendo, portanto, tempestivo.

4. O julgamento antecipado parcial do mérito é cabível quando houver parcela da demanda incontroversa, conforme dispõe o artigo 356, inciso I, do CPC, permitindo maior celeridade ao processo.

5. No caso, a agravante inicialmente reconheceu como incontroverso o montante de R$341.032,29, sob a ressalva de que não havia acesso à documentação que poderia diminuir o valor apresentado.

6. Todavia, antes da decisão de primeiro grau, a agravante juntou novos documentos bancários que demonstram que o valor efetivamente incontroverso era de R$227.954,44, o que justifica a adequação do montante.

7. A antecipação parcial do mérito não exige prova pericial quando há confissão expressa da parte devedora quanto à existência da dívida em determinado valor, sendo inviável incluir essa quantia na perícia contábil já determinada para apuração do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para ajustar o valor incontroverso para R$227.954,44, mantendo-se, no mais, a exigibilidade do montante incontroverso e a continuidade do processo para apuração do saldo controvertido mediante perícia contábil.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica é considerada realizada no décimo dia útil subsequente à disponibilização, caso não haja acesso anterior pelo advogado da parte, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

2. O julgamento antecipado parcial do mérito é admissível quando há confissão expressa da parte devedora quanto à existência de parcela da dívida, dispensando dilação probatória para sua constituição como título executivo judicial.

3. A quantia considerada incontroversa deve refletir a realidade processual, podendo ser ajustada com base em provas documentais supervenientes apresentadas antes da decisão de primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017067-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

AGRAVADO: CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória, julgou parcialmente o mérito e constituiu título executivo judicial no valor de R$341.032,29, considerado incontroverso. O agravante sustenta que a decisão antecipou indevidamente o julgamento, sem a devida prova pericial para a apuração do valor exato da dívida. Subsidiariamente, requer a correção do montante para R$227.954,44, com base em documentos juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto é tempestivo; (ii) definir se a decisão de primeiro grau violou o artigo 356, inciso I, do CPC, ao antecipar o julgamento sem a produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se o valor incontroverso deve ser ajustado para R$ 227.954,44, conforme documentos apresentados pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica da decisão agravada ocorreu em 24/09/2024, e a ciência automática pelo sistema se deu em 04/10/2024, iniciando-se o prazo recursal em 07/10/2024 e encerrando-se em 25/10/2024, data em que o recurso foi interposto, sendo, portanto, tempestivo.

4. O julgamento antecipado parcial do mérito é cabível quando houver parcela da demanda incontroversa, conforme dispõe o artigo 356, inciso I, do CPC, permitindo maior celeridade ao processo.

5. No caso, a agravante inicialmente reconheceu como incontroverso o montante de R$341.032,29, sob a ressalva de que não havia acesso à documentação que poderia diminuir o valor apresentado.

6. Todavia, antes da decisão de primeiro grau, a agravante juntou novos documentos bancários que demonstram que o valor efetivamente incontroverso era de R$227.954,44, o que justifica a adequação do montante.

7. A antecipação parcial do mérito não exige prova pericial quando há confissão expressa da parte devedora quanto à existência da dívida em determinado valor, sendo inviável incluir essa quantia na perícia contábil já determinada para apuração do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para ajustar o valor incontroverso para R$227.954,44, mantendo-se, no mais, a exigibilidade do montante incontroverso e a continuidade do processo para apuração do saldo controvertido mediante perícia contábil.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica é considerada realizada no décimo dia útil subsequente à disponibilização, caso não haja acesso anterior pelo advogado da parte, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

2. O julgamento antecipado parcial do mérito é admissível quando há confissão expressa da parte devedora quanto à existência de parcela da dívida, dispensando dilação probatória para sua constituição como título executivo judicial.

3. A quantia considerada incontroversa deve refletir a realidade processual, podendo ser ajustada com base em provas documentais supervenientes apresentadas antes da decisão de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017067-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

AGRAVADO: CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.

PROCESSO DE ORIGEM: 0019914-09.2020.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

I - PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE
(suscitada por CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA)

Inicialmente, em contrarrazões, suscita a parte agravada
CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA
preliminar de intempestividade recursal.

Consoante cediço, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis.
Por sua vez, tratando os autos de processo eletrônico, estabelece o art. 5º, §3 da Lei n.º 11.419/2006 que a intimação é realizada no dia em que for efetivada a consulta eletrônica pelo advogado da parte, no
prazo de 10 (dez) dias corridos
. Caso contrário, a
ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema
.

Compulsando os autos, verifico que a decisão foi proferida em 20/09/2024, com a respectiva intimação eletrônica realizada em 24/09/2024. Embora a parte agravada sustente que a agravante teria tomado ciência em data anterior ao decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos para a ciência automática pelo sistema, em consulta aos expedientes – inclusive à aba 'Acesso de Terceiros' – não se verifica a ocorrência de ciência efetiva.

Deste modo, deve-se considerar como data da ciência automática o dia 04/10/2024 (sexta-feira), com início da contagem do prazo recursal em 07/10/2024 (segunda-feira) e término em 25/10/2024 (sexta-feira), data em que foi interposto o respectivo recurso, portanto, dentro do prazo recursal. Deste modo, não há que se falar em intempestividade do recurso em tela.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Cível de Serra/ES (fl. 595/598 ou pág. 22/30, vol. 03, parte 08 do arq. dig.) que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.,
julgou parcialmente o mérito do processo para constituir o título executivo judicial no valor incontroverso de R$ 341.032,29 (trezentos e quarenta e um mil, trinta e dois reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões recursais (ID n. 10620669), sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada violou o artigo 356, inciso I, do CPC, pois antecipou julgamento sem considerar a necessidade de prova pericial para apuração do valor exato da dívida.

Além disso, de forma subsidiária, no caso de manutenção da antecipação parcial do mérito, requer que o valor reconhecido seja corrigido para R$227.954,44, conforme os documentos apresentados.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, entendo pelo parcial provimento do recurso
. Explico.

Como se sabe, o julgamento antecipado parcial do mérito é medida plenamente cabível quando houver parcela da demanda incontroversa, nos termos do inciso I, artigo 356 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 356.
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I
- mostrar-se incontroverso;

Deste modo, o juiz pode decidir de forma antecipada parte do mérito sempre que houver questão incontroversa, permitindo maior celeridade ao processo. Assim, quando há reconhecimento expresso de um débito por parte da requerida, como ocorreu no presente caso, a exigibilidade da quantia correspondente não depende de produção de prova pericial, uma vez que
não há controvérsia sobre a sua existência
.

No caso em exame, a ação monitória foi ajuizada por
CMOC BRASIL MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
visando à cobrança de um suposto débito no montante de R$ 697.866,00, referente ao fornecimento do produto Sulfato de Bário. Por sua vez, a requerida
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
, ao apresentar embargos monitórios, sustentou que já havia realizado diversos pagamentos à credora e que o valor efetivamente devido seria menor do que aquele indicado na inicial.

Diante da controvérsia quanto ao montante exato da dívida, mas considerando que parte desse valor foi reconhecido como incontroverso, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente essa parcela da demanda, convertendo-a em título executivo judicial, ao mesmo tempo em que determinou a realização de perícia contábil para apuração do saldo remanescente (fl. 595/598 ou pág. 22/30, vol. 03, parte 08 do arq. dig.).

Pois bem.

No que tange à definição de valores incontroversos, entende-se que são aqueles expressamente reconhecidos pela parte devedora, sem que haja necessidade de dilação probatória para sua apuração.

Nos termos do artigo 356 do CPC, quando há confissão quanto à existência da dívida em determinado montante, o juiz pode julgar de forma parcial antecipada, constituindo título executivo judicial e permitindo a continuidade do processo apenas para apuração do saldo controvertido, sendo neste sentido o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5097063-79.2021.8.09.0000 Comarca de Goiânia 4ª Câmara Cível 1ª Embargante: BIOPELE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA 2ª Embargante: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 1ª Embargada: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 2ª Embargada: BIOPELE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA Relator: Dr. JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONTROVÉRSIA DE PARCELA DO VALOR. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. VALOR INCONTROVERSO. ESTIPULAÇÃO CONFORME ALEGAÇÃO DO CONFITENTE. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O art. 356 do CPC rechaçou a tese da indivisibilidade do objeto litigioso, determinando que o magistrado realize o julgamento parcial do mérito quando houver a incontrovérsia de um dos pedidos ou de parcela de um pedido
.
2. Havendo contestação pelo devedor de apenas parcela do valor líquido objeto de cobrança, possível é o julgamento parcial do mérito quanto à parte incontroversa, dada cindibilidade natural do objeto.
3. O valor considerado controverso é aquele expressamente indicado pelo devedor e que guarda íntima correlação com a causa de pedir e pedidos, não se admitindo a realização de interpretações ampliativas para favorecer as pretensões do credor. 4. Ausentes a omissão e o erro material alegados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 5. Prequestionadas as matérias de fato e de direito debatidas, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 1os e 2os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS 1os e 2os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-GO 5097063-79.2021.8.09.0000, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Inicial que veio acompanhada de documentos considerados juridicamente hábeis para comprovar o crédito que se postula. Inexistência de modelo predefinido de prova escrita, bastando que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida. Inépcia não configurada. Precedentes. Histórico de e-mails a demonstrar que o serviço foi prestado, tanto que reconhecido, em termos, pela ora recorrente.
Julgamento antecipado parcial do mérito que se mantém, uma vez que parte do pedido formulado se tornou incontroverso
( NCPC, art. 356, I). Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00049817720178190000 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 1 VARA CIVEL, Relator: CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 15/03/2017, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)

In casu
, verifica-se que, nos embargos à execução apresentados pela agravante (fls. 315/326, ou pág. 19/30, vol. 02, parte 03), na planilha de atualização do débito (fl. 431, ou pág. 34, vol. 03, parte 01) e na manifestação de fls. 476/478 (pág. 19/23, vol. 03, parte 03), a própria agravante reconheceu como incontroverso o valor de R$ 341.032,29 (trezentos e quarenta e um mil, trinta e dois reais e vinte e nove centavos).

Todavia, ao longo do processo, a parte sempre
ressaltou a dificuldade em obter todos os comprovantes de pagamentos realizados
, em razão da ausência de documentos bancários que estavam indisponíveis no momento da apresentação dos embargos monitórios e demais manifestações.

Posteriormente, a agravante conseguiu acesso a novos comprovantes bancários do Banco Bradesco/HSBC, os quais foram juntados aos autos antes da decisão de primeiro grau, conforme manifestação de fls. 512/516 (pág. 05/09, vol. 03, parte 05). Com a inclusão desses documentos, a agravante demonstrou que o
valor efetivamente incontroverso era de R$227.954,44
(duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), corrigindo a quantia anteriormente reconhecida.

Além disso, foram anexadas aos autos trocas de e-mails entre a agravante e a instituição bancária (fls. 517/527), que comprovam a dificuldade legítima em obter tais documentos anteriormente.

Portanto, diante da comprovação da nova quantia incontroversa antes da decisão de primeiro grau, e considerando que o reconhecimento da parcela incontroversa deve refletir a realidade dos autos, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para adequar o valor incontroverso ao montante correto de R$ 227.954,44 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Outrossim, insta destacar que é incompatível que a própria agravante, em manifestações anteriores nos autos, tenha reconhecido determinado montante como incontroverso e, posteriormente, passe a questioná-lo, requerendo a realização de perícia contábil também sobre essa quantia.

Tal conduta contraria a lógica processual, uma vez que a antecipação parcial do julgamento do mérito, prevista no artigo 356 do CPC, visa exatamente conferir celeridade ao processo ao permitir a resolução imediata de questões que não exigem produção de provas adicionais.

Assim, admitir a inclusão do valor já reconhecido como incontroverso na perícia contábil representaria um retrocesso na marcha processual e uma contradição por parte da agravante, que antes reconheceu expressamente a existência da dívida nesse montante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau exclusivamente quanto ao valor incontroverso, que deve ser fixado em R$ 227.954,44 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mantendo-se, no mais, a sua exigibilidade e a apuração do saldo controvertido por meio da perícia contábil já determinada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)